Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-92.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REGULARIDADE. CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. SUPOSTA PORTABILIDADE. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. RELAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO AFASTADA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15).
2. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.
3. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações.
4. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes.
5. Evidencia-se relação de consumo, na qual, para a responsabilização objetiva dos fornecedores, o art. 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do CDC.
6. Na hipótese dos autos, não se encontra comprovado o vício ou defeito na prestação do serviço, por parte do Réu/Apelante, Banco Itaú Consignado S/A, tampouco o nexo causal entre a conduta dele e os danos patrimoniais sofridos pelo Autor/Apelado, o qual não nega que tenha firmado o contrato de empréstimo junto à instituição financeira e admite que os valores objeto de tal empréstimo foram, efetivamente, depositados na conta bancária dele.
7. Inexiste demonstração do vínculo de correspondência bancária entre o Banco Itaú Consignado S/A e a PWA Consultoria de Venda Eireli, capaz de ensejar a responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC.
8. Da leitura do contrato de “assunção de dívidas e outras avenças” celebrado, exclusivamente, entre o Autor e a primeira Ré, PWA Consultoria de Venda Eireli, não se pode inferir a atuação dela como correspondente bancária do Banco Itaú Consignado S/A.
9. No contrato de empréstimo celebrado entre o Autor e o Réu Banco Itaú Consignado S/A também não há qualquer menção à atuação da PWA Consultoria de Venda Eireli como correspondente bancária.
10. Em que pesem os prejuízos experimentados pelo consumidor que, em virtude do contrato de assunção de dívida celebrado com a primeira Ré/Apelada, PWA Consultoria de Venda Eireli, transferiu para conta dela consideráveis quantias e não recebeu as contraprestações que devia, o fato é que, em relação ao Réu/Apelante, Banco Itaú Consignado S/A, que não participou da avença, tal circunstância configura fortuito externo, não havendo nexo de causalidade entre a conduta do Banco e o dano sofrido pelo consumidor, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.
11. Inexiste dano moral em caso de contratação de empréstimo consignado em nome do consumidor, ainda que fraudulento, quando ausentes desdobramentos capazes de gerar dano in re ipsa ou lesão a direitos da personalidade, a exemplo da inserção do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. Precedentes da eg. 8a Turma Cível.
12. O disposto no art. 1.005 do CPC/2015 "não se aplica apenas às hipóteses de litisconsórcio unitário, mas, também, a quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, insustentável ou aberrante" (AgInt no REsp n. 2.090.534/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).
13. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas.